Tribunal: TJES
Processo: 5006941-58.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006941-58.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIKI MACHADO DE SOUZA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXPRESSIVA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. O recorrente sustenta nulidade do indeferimento da gratuidade da justiça por alegado cerceamento de defesa e violação ao art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência não poderia ser afastada sem prova concreta da capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça observou o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC e se os elementos constantes dos autos afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica da parte requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação da alegada hipossuficiência quando houver elementos indicativos de capacidade financeira.

O juízo de origem observou o procedimento estabelecido no art. 99, § 2º, do CPC ao oportunizar à parte autora a apresentação de documentos aptos a demonstrar a necessidade da concessão do benefício.

Os extratos bancários apresentados pelo recorrente evidenciam intensa movimentação financeira, incompatível com a alegada condição de hipossuficiência.

A existência de aplicações financeiras e remessas de valores para plataforma de investimentos constitui elemento concreto apto a afastar a presunção relativa de pobreza declarada.

A ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou comprometimento relevante da renda impede o reconhecimento da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A contratação de advogados particulares, embora não constitua fundamento isolado para o indeferimento da gratuidade, reforça, no contexto probatório dos autos, a conclusão acerca da capacidade financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa.

O magistrado pode exigir comprovação da incapacidade financeira antes de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, desde que oportunize à parte a apresentação de documentos.

Movimentações bancárias expressivas, aplicações financeiras e remessas para investimentos afastam a presunção de hipossuficiência quando não houver prova de despesas extraordinárias capazes de comprometer a renda da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 90, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5006941-58.2023.8.08.0006

APELANTE
: MAIKI MACHADO DE SOUZA

APELADO
S
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A
E

OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MAIKI MACHADO DE SOUZA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
E

OUTROS,
que homologou a manifestação de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Por conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais, com base no art. 90,
caput
, do CPC.

Em suas razões sustenta o apelante, em síntese, que o indeferimento da gratuidade de justiça ocorreu de forma prematura e configurou flagrante cerceamento de defesa.

Alega que o juízo de origem violou o procedimento obrigatório previsto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, pois julgou o pleito de plano, sob a alegação genérica de que os extratos bancários não seriam hábeis para comprovar a renda.

Defende que a sentença desrespeitou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, não podendo o benefício ser afastado com base em critérios puramente subjetivos ou abstratos, exigindo-se a indicação de elementos concretos nos autos que evidenciem a real capacidade financeira da parte.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo apelante, cujo indeferimento ocorreu pelo juízo
a quo
.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme cediço, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural ostenta caráter relativo, nos termos do que dispõe o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, é lícito ao julgador exigir a comprovação da situação de hipossuficiência, devendo, antes de indeferir o pedido, oportunizar à parte a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais.

No caso em tela, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto e em estrita obediência ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC. Por meio do despacho constante do id. 18254529, o juízo de origem assinalou prazo hábil para que o autor, aqui apelante, trouxesse aos autos documentos comprobatórios de sua alegada miserabilidade financeira, garantindo-lhe, de forma plena, o direito de demonstrar a necessidade da benesse.

No entanto, a parte não se desincumbiu a contento de tal ônus.

De saída, causa espécie o fato de que o recorrente sequer apresentou a sua qualificação profissional na petição inicial, subtraindo do juízo informação basilar para a análise de seu contexto socioeconômico.

Ademais, os únicos documentos apresentados com o intuito de corroborar a assertiva de pobreza (extratos bancários - Ids. 18254532 a 18255587) trilham caminho diametralmente oposto à tese de hipossuficiência.

Ao revés do que sustenta o autor, a documentação revela intensa movimentação financeira, sem que sequer seja informada a origem dos recursos.

Da análise atenta dos extratos, destacam-se reiteradas e expressivas movimentações de capital, completamente incompatíveis com o perfil de quem se declara juridicamente pobre.

Mais do que isso, os documentos evidenciam de forma clara a existência de aplicação financeira junto à instituição Bradesco, além de remessa de valores, efetivada via Banco do Brasil (BB), destinada à plataforma de investimentos
Broker Platinum Invest
.

Em paralelo, não há nos autos qualquer demonstração da existência de despesas extraordinárias (com saúde, por exemplo) capazes de comprometer sua renda a ponto de obstar o pagamento das despesas processuais, cujo recolhimento é a regra no sistema processual civil.

Por fim, a contratação de advogados particulares pelo recorrente, embora isoladamente não constitua óbice à concessão da gratuidade, corrobora, no contexto dos autos, com o afastamento da presunção de hipossuficiência.

Em suma, a conjugação de elevadas transferências, remessas para corretoras de investimento e a ausência de despesas fixas comprovadas fulmina a presunção relativa de hipossuficiência declarada.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)